Tribunal: TJBA
Processo: 0003819-30.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003819-30.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES/APELADOS: ERUSILVA COMERCIAL DE CONFECCOES LTDA E OUTROS

Advogado(s)
:
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR, FLAVIA CAROLINE MASCARENHAS E CORREIA, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE registrado(a) civilmente como HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, ROMULO GUIMARAES BRITO

APELANTE/APELADA: UNIMED DE FEIRA DE SANTANA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Advogado(s)
:
FLAVIA CAROLINE MASCARENHAS E CORREIA, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, ROMULO GUIMARAES BRITO, MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MANUTENÇÃO DO PACTO. USUÁRIOS COM IDADE AVANÇADA. CONTRATO VIGENTE DESDE 1995. PRINCÍPIOS DA BOA FÉ E DA FUNÇÃO SOCIAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL QUE SE REVELA DESCABIDA. CONTRATO QUE ESTAVA SENDO DISCUTIDO. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações simultâneas interpostas pela UNIMED FEIRA DE SANTANA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e por ERUSILVA COMERCIAL DE CONFECÇÕES LTDA E OUTROS, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, determinando a manutenção do plano de saúde coletivo empresarial, negando, contudo, o pleito de indenização por dano moral. A Ré alegou inexistência de obrigação contratual, devido à ausência de submissão à Lei 9.656/98. Os Autores recorreram, pleiteando o reconhecimento do dano moral decorrente da rescisão unilateral e abusiva do contrato.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, pela operadora, configura prática abusiva;
e avaliar se houve dano moral decorrente da rescisão e da descontinuidade do atendimento aos beneficiários;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo com beneficiários idosos, em tratamento médico, configura prática abusiva, por violar os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e da dignidade da pessoa humana, nos termos do CDC e do art. 473 do CC.

4. Ainda que válida em tese, a rescisão unilateral não pode ser exercida de forma arbitrária, especialmente quando impõe risco de vida ou lesões irreparáveis aos beneficiários em situação de hipervulnerabilidade.

5. A interrupção do plano de saúde coletivo, malgrado tenha causado sofrimento e angústia aos beneficiários, não enseja indenização por dano moral, pois havia a previsão de cancelamento, que ensejou a discussão nos fólios.

6. O vínculo de consumo, caracterizado nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC e da Súmula 297, do STJ, legitima a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso.

IV. DISPOSITIVO

8.
Apelos conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 2º e 3º; CC, art. 473, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1701600/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.03.2018, DJe 09.03.2018; TJ-SP, Apelação Cível nº 1133709-52.2016.8.26.0100, Rel. Des. Elcio Trujillo, j. 03.10.2017; TJ-PR, Apelação Cível nº 0023617-53.2019.8.16.0017, Rel. Des. Guilherme Freire de Barros Teixeira, j. 22.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis
n°
0003819-30.2013.8.05.0080
,

oriundos da Comarca de Feira de Santana em que figuram, simultaneamente, como Recorrentes e Recorridos a
UNIMED FEIRA DE SANTANA COOPERATIVA DE TRABALHO
e
ERUSILVA COMERCIAL DE CONFEÇÕES LTDA E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.